Tribunal: TJPA
Processo: 0802357-16.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802357-16.2024.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0802357-16.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
GABRIEL DA COSTA PEREIRA – OAB/PA 36.922

PACIENTE:
CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA – CPF 000.599.422-58

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0801639-93.2024.8.14.0040

CAPITULAÇÃO PENAL:
FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA C/C ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ART.

311-A, I; ART. 311-A, § 2º; ART. 71 C/C ART. 288, CP

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FRAUDE EM CERTAME DE INTERESSE PÚBLICO. CRIME CONTINUADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. GRAVIDEZ DE RISCO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E STJ.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado em favor de
CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos do processo n°
0801639-93.2024.8.14.0040.

Consta da impetração que a paciente foi presa no dia
09.02.2024
em razão de cumprimento de mandado de prisão preventiva, por ter supostamente praticado o crime de coação e ameaça.

Em sede de pedidos, requer a revogação da prisão preventiva, tendo em vista o estado gravídico avançado de
CRISTIANE
e as condições médicas aferidas, nas quais se lê
“Paciente com 37 semanas de gestação. Queixa de dor em baixo ventre, com saída de secreção verde” –
(IDs 18114647; 18114648).

No ID 18266680, a autoridade coatora assim relatou:

Diante disso, em 20/02/2024 a prisão de CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA foi mantida, bem como autorizada a sua transferência, nos seguintes termos:

A defesa de CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA requereu a revogação da prisão preventiva (id 109072795), alegando, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão, bem como o fato de que a custodiada possui ocupação lícita, é Policial Penal e trabalha nas dependências do Sistema Penal na cidade de MARABÁ-PA, possui residência fixa, está grávida de 7 meses (inclusive e está sentindo severas contrações e derramamento de líquido), por fim, acrescenta que a agente é mãe de uma criança de 10 anos de idade. Instado a se manifestar, o MP foi desfavorável ao acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva de CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA (id 109103829).

A SEAP oficiou a este juízo solicitando a transferência da custodiada CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA para a UCRF de Ananindeua, uma vez que a custodiada é servidora pública da SEAP (Policial Penal - Matrícula 5937450), tendo exercido suas atividades laborativas na UCRF de Marabá.

Informa que a custodiada se encontra gestante, e que a referida casa penal está superlotada, não possuindo espaço adequado para Cristiane de Alencar, em razão da gravidez (id 109068162). Instado a se manifestar, o MP foi favorável ao deferimento do pedido de transferência de CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA (109103829).

Diante disso, em 20/02/2024 a prisão de CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA foi mantida, bem como autorizada a sua transferência.

No ID 18269227 a liminar foi deferida:

Da análise da impetração, verifico que há demonstração suficiente do risco à saúde da paciente, especialmente por se tratar de pessoa em gestação já avançada.

A isto, some-se o fato de que, como já aferido pela autoridade coatora, o sistema carcerário local não dispõe de meios para que eventual intercorrência seja corretamente manejada.

Por tais razões, sem adiantamento quanto ao mérito,
DEFIRO a liminar
pretendida, determinando seja
CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA
, nos autos de origem, transferida para cumprimento da cautelar preventiva em prisão domiciliar

– Decisão monocrática, deferimento de liminar.

Após, manifestou-se nos autos o
custos legis
, no sentido da concessão da ordem:

Debulhando os autos, constatamos que o impetrante comprovou documentalmente (ID nº 18114647 - Pág. 05) que a paciente possui 01 (uma) filha de 09 (nove) anos de idade, além de anexar uma ficha de atendimento do SAMU, confirmando que a gravidez é de alto risco.

Além disso, a impetrante também se desincumbiu do ônus de comprovar a inaplicabilidade do art. 318-A e incisos da legislação penal, posto que, as condutas criminosas pelas quais a paciente responde – fraudes em certames de interesse público majorado em continuidade delitiva, combinada com associação criminosa – não se deram mediante violência ou grave ameaça, nem foram praticadas contra sua filha, inexistindo, em princípio, qualquer situação excepcionalíssima que imponha a denegação do benefício da substituição da sua custódia preventiva pela domiciliar.

– ID 17161172

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conforme já ventilado na decisão monocrática que concedeu a liminar, trata-se de paciente que comprovou o estado gravídico de alto risco.

Sobre esta matéria já resolveram o Pretório Excelso e a Corte Cidadã:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

(...) XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional,
observadas as restrições acima
.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, IV E V, DO CPP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A nova redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio à lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo.

2. Em
caso de gestação
e quando a presença de mulher for imprescindível para os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade,
cabe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação legislativa em foco.

3. In casu, muito embora tenha sido apresentada motivação concreta para justificar o encarceramento cautelar (gravidade in concreto cifrada na significativa quantidade de drogas apreendidas), não me parece tratar-se de "situação excepcionalíssima" a ponto de justificar a mitigação da decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, valendo ressaltar que, além de ser mãe de uma menina menor de 12 anos de idade e, portanto, imprescindível aos seus cuidados, sendo indiscutível a importância da presença materna para o bem estar físico e psicológico da criança, mormente quando em idade tenra, a paciente enfrenta gravidez de alto risco, tanto que teria sido submetida ou, pelo menos, levada ao hospital para submeter-se a uma cirurgia de cerclagem, destinada a evitar um parto prematuro.

4. Imperioso, pois, garantir o direito da gestante e das crianças, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicáveis o art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar.

5. Cumprimento do quanto determinado no julgamento do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado o entendimento de que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2.º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estatuais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus desdentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Extensão da ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

6. Ordem concedida, confirmada a liminar, apenas para substituir a custódia preventiva da paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do juízo singular a fiscalização e o estabelecimento de condições para o cumprimento do benefício, inclusive a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição cautelar.

(HC n. 419.570/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Ante o exposto, mediante a possibilidade de conversão da cautelar de prisão em recolhimento domiciliar evidenciada pela comunicação entre as circunstâncias fático-jurídicas da paciente com as hipóteses já apreciadas pelos tribunais superiores, confirmo a decisão liminar e
CONCEDO
a ordem de habeas corpus a
CRISTIANE DE ALENCAR PEREIRA
, para tornar definitiva a conversão da prisão preventiva em domiciliar, nos termos da decisão de ID 18269227

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 23/05/2024